Tribunal: TJMT
Processo: 1004311-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004311-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE VICENTE TEMOTEO - CPF: 707.327.871-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TESE DE OMISSÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo a omissão apontada quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado a fim de que o pedido seja devidamente apreciado.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão e condenar a parte embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios em razão da alteração da verdade dos fatos.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovida, ora Embargante, a modificação do acórdão, em caráter infringente, para sanar omissão e condenar a parte Embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios em razão da alteração da verdade dos fatos.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte Embargada.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, uma vez que, realmente, houve omissão quanto ao pedido de condenação da parte promovente, ora Embargada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios em razão da alteração da verdade dos fatos e movimentação da máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal.

Aliás, tal fato fora devidamente justificado no voto proferido por esta magistrada, conforme trecho que cito:

A parte promovida, em sede de contestação, comprovou a legitimidade dos débitos inscritos e a relação firmada entre as partes, porquanto juntou ficha cadastral com dados da parte promovente, históricos de pagamentos e de consumo da UC 926819-4 em nome da promovente, bem comouma declaração de convivência, juntada em outros autos e firmada em 26/09/2007 pelo Sr. João Batista Gonçalves de Amorim, na qual o mesmo declara conviver com a parte promovente Eliane Vicente Temoteo, no endereço cadastrado da Unidade Consumidora n. 926819-4, situada na rua Tumucumaque, 109, quadra 11, lote, 08 Bairro Planalto, em Cuiabá-MT, mesmo endereço no qual está cadastrada a unidade que motivou o débito e a inscrição ora discutidos.

Entretanto, na impugnação a parte promovente se limitou a alegar que a declaração de convivência não comprova a contratação e a origem do débito, sustentando que nunca foi titular de nenhuma unidade consumidora e desconhece a origem dos débitos, e quem tem o dever de efetuar o pagamento do débito é a pessoa de João Batista Gonçalves de Amorim, seu cônjuge.

Em que pese as alegações da parte promovente, entendo que restou comprovado pela parte promovida a legitimidade do débito inscrito, porquanto juntou declaração de convivência da promovente como o Sr. João Batista Gonçalves de Amorim, documento este que fora acostado pela promovente em outros autos, inclusive assinada e registrada em cartório no qual informa como endereço de residência a rua Tumucumaque, 109, Bairro Planalto, em Cuiabá-MT, mesmo endereço cuja unidade discutida nestes autos está registrado e a promovente alega desconhecer.

Friso que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Evidente que, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada entre as partes, houve alteração da verdade dos fatos, tendo sido proposta ação judicial desprovida de fundamento justo e legal.

No que se refere à penalidade ao litigante de má-fé, assim dispõe o artigo 81 do Código de Processo Civil:

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, diante da improcedência da pretensão inicial pelos argumentos acima expostos, mostra-se de rigor a condenação da parte promovente, ora Embargada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar a omissão e CONDENAR a parte promovente, ora Embargada, como litigante de má-fé, ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, em favor dos procuradores da parte Embargante.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021